Tribunal: TJSP
Processo: 2116502-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra de persianas no modelo rolô. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão do exequente de liberação do valor depositado em juízo, pela executada, decorrente da condenação dela na fase de conhecimento. Insurgência do exequente contra determinação de entrega à executada dos itens que ela alega não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra de persianas no modelo rolô. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão do exequente de liberação do valor depositado em juízo, pela executada, decorrente da condenação dela na fase de conhecimento. Insurgência do exequente contra determinação de entrega à executada dos itens que ela alega não terem sido devolvidos. Em sede de contraminuta, foi pleiteado pela agravada-executada o não conhecimento do recurso, sob o argumento de seu não cabimento, pois teria sido interposto contra despacho de mero expediente. Pleito que não comporta acolhimento. Pronunciamento judicial impugnado que tem natureza de decisão interlocutória. Quanto à questão meritória, a irresignação do agravante prospera. Diante da modificação do projeto original, que foi readequado para que as persianas, inicialmente no modelo rolô, passassem a ser painéis de correr, e da ausência de nota fiscal emitida pela executada, na qual constariam os itens que compunham o produto adquirido e as respectivas quantidades e especificações, não se constata pendência, por parte do exequente, na devolução de objetos/materiais à executada. Ademais, todos os itens que estavam – segundo certificado, em auto de constatação, por oficial de justiça – em poder do exequente, foram devidamente retirados pela agravada, como se observa de recibo carreado aos autos de origem. Rejeitado o tema em preliminar, suscitado em contraminuta pela agravada. No mérito, provido o agravo de instrumento, para cassar a decisão recorrida.